Tribunal: TJSP
Processo: 2204707-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204707-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
DE
CIRURGIÕES-DENTISTAS
DE
BRAGANÇA
PAULISTA, é agravada ROSEMARY JALLAGEAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000 -Voto no 24.903
2
Agravo de
Instrumento n°: 2204707-32.2019.8.26.0000
Agravante:
Apcd Regional de Bragança Paulista
Agravado:
Rosemary Jallageas
Comarca:
Bragança Paulista - 4a. Vara Cível
1a Instância:
1000891-37.2019.8.26.0099
Juiz:
Rodrigo Sette Carvalho
Voto no
24.903
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que
indeferiu
a
denunciação
da
lide.
Inconformismo.
Descabimento. Relação de consumo. Incompatibilidade com o
Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fato novo na
ação originária. Impossibilidade. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
274/279 dos autos de origem na parte em que indeferiu a denunciação da lide
requerida pela agravante, em ação indenizatória.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 1/11.
Recurso processado sem a liminar (fls. 125/126) e
respondido (fls. 129/133).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É entendimento dominante da jurisprudência e doutrina
que a intervenção de terceiro, em regra, não é cabível nos processos em que se
discute relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000 -Voto no 24.903
3
Consumidor. Nesse sentido:
“O nosso sistema processual permite que o direito de regresso,
desde que decorra ele só do fato da sucumbência numa ação, sem, portanto, a
necessidade de intromissão de um outro fundamento, de uma outra causa de pedir, seja
postulado na própria ação originária [...] A denunciação da lide, todavia, foi vedada
para evitar que a tutela jurídica processual dos consumidores pudesse ser retardada e
também porque, em regra, a dedução dessa lide incidental será feita com a invocação de
uma causa de pedir distinta. Com isso, entretanto, não ficará prejudicado o comerciante,
que poderá, em seguida ao pagamento da indenização, propor ação autônoma de
regresso nos mesmos autos da ação originária” (ADA PELLEGRINI GRINOVER;
KAZUO WATANABE; NELSON NERY JUNIOR. “Código de Defesa do
Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto”.Vol. II, 10a edição, Rio de
Janeiro, Forense, 2011, comentários ao artigo 88, p.123)
No caso, por se tratar de demanda que versa sobre relação
de consumo, incabível a denunciação da lide.
Ademais, o pedido de denunciação da lide implica a
introdução de fato novo na ação originária. Nessa hipótese, a denunciação da
lide, com a consequente instauração de lide incidental, pode retardar
demasiadamente a tutela jurídica processual dos consumidores, contrariando a
própria finalidade da denunciação da lide de conferir celeridade e economia ao
processo.
A respeito do tema, confira-se julgados deste Eg. Tribunal:
Agravo de instrumento n. 2172953-48.2014.8.26.0000 -
Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e
materiais - Decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide à
empresa terceirizada que teria realizada o serviço tido com
defeituoso - Insurgência da ré - Descabimento - Denunciação que
é vedada por disposição legal Inteligência do art. 88 do CDC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000 -Voto no 24.903
4
Proibição que visa a proteger o consumidor -Responsabilidade
objetiva entre comerciante e consumidor - Decisão mantida -
Recurso não provido. (7a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. WALTER
BARONE, j. em 11.08.2015)
Agravo de instrumento n. 2002967-96.2014.8.26.0000 -
RESPONSABILIDADE CIVL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS (ERRO MÉDICO)

Demanda fundada na alegação de erro médico, imputado ao
corréu/agravante (e também ajuizada em face da clínica, hospital
e
plano
de
saúde
conveniados)

Chamamento
ao
processo/denunciação da lide, das seguradoras indicadas pelo
médico que integra a lide - Inadmissibilidade
Demanda
ajuizada com fulcro nos regramentos do CDC- Intervenção
postulada que encontra vedação no art. 88 do referido diploma
legal, além da pretensa introdução de fato novo e ampliação
objetiva da lide, o que também é vedado Se tal não bastasse, os
contratos de seguro juntados aos autos referem-se a período
posterior em que ocorreu o ato cirúrgico objeto da ação
indenizatória - Decisão mantida - Recurso improvido. (8a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. SALLES ROSSI, j. em 21.10.2015)
Agravo de instrumento n. 2070159-41.2017.8.26.0000 -
Agravo de Instrumento. Erro médico. Indeferimento do pedido de
denunciação da lide à seguradora de responsabilidade civil
profissional. Possibilidade de aplicação do CDC em caso de
entidade filantrópica que presta serviço por meio de convênio
com o SUS (Santa Casa). Relação de consumo caracterizada.
Vedação à denunciação, conforme art. 88 do CDC. Vedação que
não se restringe ao art. 13 do CDC. Prejuízo ao consumidor por
conta do prolongamento do curso processual. Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000 -Voto no 24.903
5
(8a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. SILVÉRIO DA SILVA, j. em
15.09.2017)
No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do C.
STJ:
REsp 697.566/PR - A jurisprudência da Corte já assentou não
ser obrigatória a denunciação da lide prevista no artigo 70, III,
do Código de Processo Civil, sendo, ademais, impertinente
quando apenas deseja transferir toda responsabilidade para o
denunciado.
(3a
T.,
Rel.
Min.
CARLOS
ALBERTO
MENEZES DIREITO, j.em 04.08.2005)
AgInt no REsp 1635254/SP - PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO
ENVOLVENDO
RELAÇÕES
DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
NECESSIDADE
DE
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo
o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa
do Consumidor. 2 O STJ entende que "a vedação à denunciação
da lide nas relações de consumo refere-se tanto à
responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do
produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe
10/12/2015). 3. Agravo interno desprovido. (3a T., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.em 21.03.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000 -Voto no 24.903
6
Por outro lado, nada impede que a agravante ingresse com
a medida que entenda cabível em face de terceiro que entenda responsável
pelos prejuízos havidos ou pelo pagamento da indenização eventualmente
devida.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator